Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. A expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28.
3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não é possível a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de medida incompatível com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, mostra-se inviabilizado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação à parte incontroversa a título de honorários sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.